Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO INDEVIDO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1009 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela autora, a título de auxílio-alimentação, no período de 01/2018 a 06/2018, 02/2022 a 11/2022 e de 01/2023 a 04/2023, foram recebidos de boa-fé; bem como, determinar que o Distrito Federal se abstenha de cobrar tais valores.

2. Em suas razões, o Ente Distrital afirma que a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Defende que é legítima a reposição dos valores pagos indevidamente, mediante desconto da remuneração. Sustenta que o recebimento em dobro do benefício afasta o reconhecimento da boa-fé. Pede a reforma da sentença.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso (ID. 61431148).

4. Em síntese, narra a autora que atua como Técnico de Laboratório/Biologia da Fundação Universidade de Brasília (UNB) e professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, no regime de contrato temporário. Afirma que foi comunicada acerca de irregularidade nas folhas de pagamento referentes ao pagamento a título de auxílio alimentação, no importe de R$ 12.504,46 (doze mil quinhentos e quatro reais e quarenta e seis centavos). Alega que houve erro da Administração e que os valores foram recebidos de boa-fé.

5. Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1.009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021), sendo este exatamente o caso do presente processo (distribuído em 07/03/2024), de sorte que constitui ônus processual da servidora a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: I) boa-fé; e II) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.

6. Ressalta-se que, de acordo com o Enunciado da Súmula 473 do STF, a Administração Pública, observando o princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando carregados de vícios que comprometam a sua legalidade. Entretanto, a anulação de atos que repercutam na esfera de interesses individuais do administrado prescinde do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse quadro, somente pode ser aceita a correção a partir da ciência do servidor, considerando-se que a má fé não é presumida.

7. No caso, houve recebimento indevido de auxílio-alimentação, em duplicidade, à autora/recorrida, em razão da acumulação lícita de cargos públicos, contrariando o disposto no art. 112, II, da Lei Complementar 840/2011. Por outro lado, não há prova de que a autora tenha contribuído para o erro da administração, ou mesmo que tenha prestado informação falsa quando assumiu os cargos (termo de opção do auxílio alimentação). Além disso, o pagamento indevido ocorreu em períodos espaçados de 01/2018 a 06/2018, 02/2022 a 11/2022 e de 01/2023 a 04/2023, sendo evidente a expectativa criada de que não havia qualquer erro no cálculo dos vencimentos da recorrida. Nesse cenário, deve ser reconhecida a boa-fé da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento no caso concreto.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa atualizado, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.